Tribunal: TJSP
Processo: 2242273-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2242273-78.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ERNESTO VALDOMIRO POSSARI, OLACYR FRANCISCO DE
MORAES (ESPÓLIO), MARCOS AUGUSTO DE MORAES e ANA CLÁUDIA
DE MORAES, é embargado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242273-78.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n. 2242273-78.2020.8.26.0000/50001
Comarca: São Paulo
Embargantes: Ernesto Valdomiro Possari e outros
Embargado: O Juízo
Voto n. 48.864
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Não
ocorrência. Intuito de rediscussão da causa. Julgador que
não possui o dever de enfrentar os argumentos que não são
capazes de infirmar a sua conclusão. Interpretação do art.
489 do Código de Processo Civil. Inexistência dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Ernesto Valdomiro
Possari e outros, em relação ao Acórdão de fls. 32/36.
Sustentam os embargantes, pelas razões expostas às fls.
01/03 (incidente 50001), que o julgado padece de omissão, tendo em
vista que “não apreciou os motivos pelos quais os herdeiros não
chegaram a um consenso quanto a partilha dos bens, quais sejam: (i) a
finalização de um trabalho de auditoria para o levantamento de
patrimônio e de dívidas em nome do autor da herança desde o seu
falecimento, que ainda perdura, em decorrência da multiplicidade de
negócios que o autor da herança realizou em vida, sendo notoriamente
conhecido como um dos maiores empresários do país, bem como (ii) o
prudente enfoque dos herdeiros em honrar os compromissos do espólio,
para depois, se ativos restarem, realizar a partilha” (fl. 01).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242273-78.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
2. De rigor a rejeição dos embargos.
Sob a veste de omissão, o que se busca é a alteração do
julgado.
No entanto, não se vislumbra no Acórdão qualquer vício, na
forma do art. 1.022 do CPC, vez que a questão atinente à ordem de
apresentação de partilha pelo inventariante e a falta de consenso entre os
herdeiros relativamente à divisão dos bens foi decidida nos seguintes
termos: “Por primeiro, permanece hígida a ordem de apresentação
de plano de partilha pelo inventariante, sendo certo que referida
determinação decorre de expressa disposição legal (arts. 659 e
seguintes do Código de Processo Civil), em reiteração à ordem
judicial exarada há mais de um ano (31/07/2019, fls. 1.313 dos autos
de origem), e que ainda não foi cumprida, sendo que a alegação de
que ausência de consenso entre os herdeiros quanto à divisão dos
bens não possui o condão de justificar seu descumprimento. Não se
olvida, no mais, que o feito de origem se trata de arrolamento
sumário, que se caracteriza pela celeridade do andamento
processual, cujo escopo é a finalização da partilha, como bem
destacado pela i. Magistrada (fl. 1.764)” (fl. 35).
Outrossim, da interpretação que decorre do disposto no art.
489 do Código de Processo Civil, é certo que não recai sobre o julgador
o dever de enfrentar os argumentos que não são capazes de infirmar a
sua conclusão.
Inadmissível, no mais, a revisão do julgado em sede de
declaratórios.
Invoca-se aqui, pela pertinência, a doutrina de MARINONI
e MITIDIERO: “Os embargos declaratórios não têm por finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2242273-78.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
revisar ou anular as decisões judiciais” (in Código de Processo Civil,
Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais, p.
548). E ainda: “Os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer a sua
alteração” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Theotonio Negrão e outros autores, 45a edição Revista e
Atualizada, Editora Revista dos Tribunais, p. 709).
Aliás, em caso parelho, recentemente o Superior Tribunal
de Justiça decidiu: “RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/15.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma
prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração
nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão
recorrida ou correção de erro material. 2. No caso, não se verifica a
existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão
embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
84.239/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator